Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c/c Cobrança. alvará de levantamento da caução. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "O advogado legalmente constituído, com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem o direito à expedição de alvará de levantamento em seu nome, a fim de levantar valores depositados em juízo aos quais o seu cliente faz jus. 2. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1259200, 07055558720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.